Tribunal: TJSP
Processo: 1003709-27.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TAXA DE JUROS. Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios. Admitida redução dos juros contratados desde que constatada a abusividade na cobrança. Abusividade não verificada, no caso. Descabidos os pleitos de incidência da taxa média, devolução

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TAXA DE JUROS. Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios. Admitida redução dos juros contratados desde que constatada a abusividade na cobrança. Abusividade não verificada, no caso. Descabidos os pleitos de incidência da taxa média, devolução dos valores pagos e indenização por dano moral. Sentença reformada. RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.